Tribunal: TJBA
Processo: 0001752-56.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001752-56.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Extinção do processo com resolução do mérito. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco exequente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória, que extinguiu a execução com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente na execução, especialmente diante da alegação de que a paralisação do processo decorreu de inércia atribuível ao Poder Judiciário, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente configura-se quando o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva em razão de inércia imputável ao exequente, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do credor, desde que assegurado o contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, constatada a ausência de qualquer impulso processual pelo exequente no lapso de aproximadamente dez anos, não sendo possível atribuir a paralisação exclusivamente ao Poder Judiciário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 5. Inexistente fixação de honorários advocatícios na origem, é incabível a majoração da verba honorária em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao prescricional em razão de inércia do exequente, sendo desnecessária a sua intimação pessoal para o reconhecimento da prescrição. 2. É incabível a majoração de honorários advocatícios recursais quando inexistente fixação da verba na instância de origem.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.012, 487, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 1.604.412; STJ, AgInt no AREsp 1.349.182/RJ; TJBA, Apelação nº 0000305-44.1988.8.05.0113. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.